Tribunal: TJDFT
Processo: 0731305-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO DE MURO IRREGULAR EM CONDOMÍNIO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.

1. O ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas alegando que outros condôminos podem reproduzir a conduta do agravado, o que não revela efetiva ameaça de insegurança jurídica ao condomínio.

2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.